Tribunal: TJDFT
Processo: 0747247-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido de antecipação de tutela recursal formulado por LUCAS NICKSON ROSA CARNEIRO, em face à sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido formulado na ação proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL – IDECAM. Na origem, o peticionante ajuizou ação de conhecimento, com pedido de antecipação de tutela, almejando a imediata inscrição no concurso para provimento do cargo de Praça e Oficial Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Alegou que pretende se inscrever para participar do concurso público individualizado e, segundo o edital do certame, somente seriam admitidos candidatos com, no máximo, 28 anos na data da inscrição, mas possui 30 anos de idade. Sobreveio sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido formulado, com fulcro no artigo 332, inciso II, e artigo 487, inciso I, ambos do CPC. Eis os fundamentos do decisum a quo (ID. 251817361 – ação no 0796039-27.2025.8.07.0016): “Com efeito, extrai-se dos autos que a parte autora possui interesse em concorrer na seleção pública para o preenchimento de vagas no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM), destinado ao Quadro Geral de Praças na Qualificação de Bombeiro Militar Geral Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, conforme Edital no 01/2025 – DGP/PMDF, de 15 de agosto de 2025, contudo, há limitação impeditiva no Edital do Concurso Público que prevê a idade máxima de 28 (vinte e oito) anos. Pois bem. À vista do que dispõe a legislação bem como a jurisprudência brasileira, é possível que a Administração Pública fixe limites máximo e mínimo para ingresso em determinados cargos. Sobre o tema o verbete sumular de no 683 editado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal dispõe que: ‘o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7o, inciso XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido’ Na hipótese dos autos, observa-se que, em se tratando das regras para que o candidato participe de seleção pública, o Edital do certame determina o seguinte, no que se refere à idade: 4.1. O candidato deverá possuir os seguintes requisitos a serem comprovados na data de convocação para ingresso no CBMDF e matrícula no CFPBM: (...) III - possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos e, no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade até a data da inscrição no concurso, em conformidade com a Decisão 2001/2016-TCDF; Por sua vez, ao se analisar o teor da Lei n. 7479/1986 que rege o Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, constata-se, sem margem para dúvida, de que o indigitado diploma normativo abarca a previsão de limitação de idade máxima em 28 (vinte e oito) anos para o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e o Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares, conforme consta do artigo 11, §1°, inciso I daquela Lei. Daí, percebe-se que a lei que rege o concurso público do Corpo de Bombeiros-Militares do Distrito Federal exclui expressamente aqueles que possuem idade superior a 28 (vinte e oito) anos para o curso no qual o demandante pretendia se inscrever. De se destacar que ponderação semelhante à questão trazida à lume nestes autos deu-se em relação ao ingresso nos Quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, ocasião em que a declaração de inconstitucionalidade da parte final do artigo 11, §1°, da Lei 7.289/1984 não afastou a realidade de que o limite de idade é válido e que todos os que pretendem ingressar na Corporação Militar tem de observar as regras vigentes, sejam eles civis ou militares. Nesse sentido, verifica-se que é incontroverso que do candidato a Bombeiro-Militar Combatente e do Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares se exige desempenho físico acentuado, o que se mostra diretamente ligado ao requisito de idade. Logo, é certo que a Lei n. 7479/1986, ao prever em seu bojo regramento restritivo de ingresso na Corporação Militar tendo por premissa a idade, não atenta contra a razoabilidade e por isso está em plena consonância com os ditames constitucionais. Sob essa asserção, o pedido deve ser julgado liminarmente improcedente.” O autor interpôs apelação e, previamente, apresentou esta petição postulando pela antecipação da tutela recursal e de forma a viabilizar a sua imediata participação no certame até a resolução do apelo. Alegou, em suma, a plausibilidade jurídica do seu pedido, pois é militar em atividade, atualmente Policial Militar da PMDF, com histórico de aprovação em concursos relevantes, demonstrando plena capacidade técnica e física para o exercício das funções do cargo pretendido. Ademais, a legislação aplicável – especialmente a Lei Federal no 14.751/2023, art. 15, §2o, e a Lei no 12.086/2009 – assegura o ingresso de militares em condições semelhantes, independentemente da idade. Invocou a existência de dano grave e de difícil reparação caso não seja concedida a tutela recursal postulada, tendo em vista que, o limite etário previsto no edital impede que participe do concurso. A idade por si só não é critério suficiente para aferir a aptidão física do candidato e configura medida desproporcional e irrazoável. O desempenho físico do candidato não depende da idade em abstrato, mas de testes objetivos de aptidão física e exames médicos. O peticionante pode ser avaliado mediante tais instrumentos, tornando desnecessária e injustificada a exclusão automática do concurso por idade. É o relatório. Decido. O pedido é cabível, tendo em vista que precede à distribuição da apelação interposta pelo autor, nos termos do disposto no art. 1.012, § 3o, inciso I, do CPC. A pretensão merece acolhimento. A tutela provisória é cabível no âmbito recursal nos termos do art. 299, parágrafo único, e art. 932, II, do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Nesta seara, em se tratando de pedido de antecipação da tutela recursal, a plausibilidade do direito somente se evidenciaria diante de decisão teratológica ou manifestamente contrária à disposição de lei, porquanto este juízo preliminar se dá em cognição sumária. O requerente pretende se inscrever no concurso público de admissão ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 01/2025 de 15/08/2025. A respeito dos requisitos para participação no certame, assim diz o Edital: “DOS REQUISITOS PARA INGRESSO NO CBMDF E MATRÍCULA NO CFPBM 4.1. O candidato deverá possuir os seguintes requisitos a serem comprovados na data de convocação para ingresso no CBMDF e matrícula no CFPBM: I - ser brasileiro; II - ser voluntário; III - possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos e, no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade até a data da inscrição no concurso, em conformidade com a Decisão 2001/2016-TCDF; (...)” A limitação de idade para ingresso na carreira é prevista na Lei no 7.479/1986, que diz o seguinte: “Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de: I - 28 (vinte e oito) anos para o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e o Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares; e II - 35 (trinta e cinco) anos para ingresso nos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde, Complementar e Capelães.”. Como se vê, a lei de regência da carreira estabelece limite máximo de 28 anos para ingresso no. Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e o Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares. O edital definiu que a idade máxima deve ser aferida na data da inscrição. Assim, ao se inscrever no concurso, o candidato não pode ter mais de 28 anos. No caso, o próprio requerente admitiu que já possuía 30 (trinta) anos completos na data da inscrição no certame, portanto desatendia o requisito etário. É verdade que a presente hipótese apresenta uma peculiaridade, o requerente é policial militar do Distrito Federal, soldado primeira classe. Confira (ID 251338916 e ID 251338918 - ação no 0796039-27.2025.8.07.0016): Com efeito, a Lei no 7.289/84, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal e dá outras providências, ressalvou o limite máximo de idade para ingresso na Corporação, que pode ser desconsiderado se o candidato for policial militar da ativa da Corporação. Confira: “Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação.” - grifei Note-se que, estando o candidato nos quadros da corporação, foi privilegiada a experiência acumulada, possivelmente sob o entendimento de que ela se reverteria em prol da eficiência, não implicando, ademais, desequilíbrio na atuária do regime de aposentação. Na hipótese, o requerente integra os quadros da Polícia Militar do Distrito Federal e pretende ingressar nos quadros do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. À toda evidência que a exceção legal lhe aproveitaria. É que existe afinidade em concreto entre as atribuições desempenhadas pela polícia militar e pelo bombeiro militar, ambas instituições responsáveis pela segurança pública. Isso significa que não faz sentido afastar a disposição legal que excepciona a idade limite para o policial militar da ativa participar do concurso para o ingresso no Corpo de Bombeiros militar. Esse argumentos já ressoam suficientes para embasar a extensão do tratamento excepcional postulado pelo requerente e encontram amparo na novel Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 14.751/2023), diploma legal que, em seu artigo 15, §2o, consagra, de forma expressa e inequívoca, a dispensa do limite de idade para o concurso público de ingresso no Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM) aos integrantes das instituições militares, abrangendo, por conseguinte, tanto os policiais militares quanto os bombeiros militares: “Art. 15. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, regulamentados pelo ente federado, constituir-se-ão, entre outros, dos seguintes quadros: I - Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM), destinado ao exercício, entre outras, das funções de comando, chefia, direção e administração superior dos diversos órgãos da instituição e integrado por oficiais aprovados em concurso público, exigido bacharelado em direito, observado o disposto no inciso IX do caput do art. 13 desta Lei, facultada, para os oficiais dos corpos de bombeiros militares, outra graduação prevista na legislação do ente federado, e possuidores do respectivo curso de formação de oficiais, realizado em estabelecimento de ensino próprio ou de polícia militar ou de corpo de bombeiros militar de outra unidade federada ou de Territórios; (...) § 2o Os integrantes da instituição militar não terão limite de idade para o concurso público de ingresso no QOEM de que trata o inciso I do caput deste artigo. (...) Art. 16. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios manterão o seu sistema de ensino militar, podendo incluir os colégios militares de ensino fundamental e médio, e ter cursos de graduação ou pós-graduação lato sensu ou stricto sensu e, se atendidos os requisitos do Ministério da Educação, terão integração e plena equivalência com os demais cursos regulares de universidades públicas. (....) § 2o Os cursos existentes nas instituições militares, além de habilitarem aqueles aprovados em concurso público ou interno para o desempenho das atribuições do cargo, também serão requisitos para promoção, nos seguintes termos: I - para os oficiais: a) curso de formação de oficiais (CFO), destinado aos aprovados no concurso público para o QOEM, com o ingresso na condição de cadete e habilitação à promoção a aspirante a oficial;” Os dispositivos legais acima reproduzidos, ao tratar do sistema de ensino militar, reafirmam a equivalência entre os cursos e a necessidade de cumprimento dos requisitos específicos para promoção, sem fazer qualquer distinção entre as corporações. Isso reforça ainda mais o entendimento de que o tratamento dado aos policiais militares deve, por razões semelhantes e fundamentos fáticos equivalentes, ser igualmente aplicado aos membros do Corpo de Bombeiros Militar. Dessa forma, não há impedimento legal para que se aplique, por analogia, a exceção prevista para os policiais militares também aos bombeiros militares, já que ambas as categorias compartilham o mesmo regime jurídico e possuem grande proximidade em relação à missão institucional e às exigências da função. Assim, enquadrando-se o requerente na exceção prevista na legislação federal, não seria legítimo negar sua inscrição sob o argumento de que excedeu o limite etário, uma vez que ele pertence à Polícia Militar do Distrito Federal e atende aos requisitos legais para disputar uma vaga no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Além disso, o argumento do ente público de que a dispensa do limite de idade prevista no Estatuto da Polícia Militar do Distrito Federal não beneficiaria aos postulantes aos quadros do Corpo de Bombeiros não encontra respaldo legal. Essa diferenciação entre militares fere os princípios da igualdade, da isonomia e da razoabilidade, pois todos fazem parte da Força Nacional de Segurança e possuem os requisitos físicos e psicológicos necessários para o exercício da função. Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal: “Administrativo e Processual civil. Ação de conhecimento. Concurso público. Curso de formação de oficiais (CFO) da Polícia Militar do Distrito Federal. Participação. Impedimento. Óbice. Critério etário. Idade máxima ultrapassada. Regramento editalício. Ressalva legal. Candidato integrante do quadro de corporação militar. Exceção legal à limitação etária (ART. 11, §1o, In Fine, da Lei 7.289/84, alterada pela Lei no 12.086/09). Candidato integrante do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás. Corporação militar de outra unidade da federação. Exceção. Abrangência apenas a integrante da polícia militar do distrito federal. Inviabilidade. Violação ao princípio da isonomia e da razoabilidade. Tutela de urgência de natureza cautelar. Inscrição do concorrente e continuidade no certame. Deferimento. Decisão mantida. Agravo. Peça recursal. Inépcia. Ausência de impugnação específica. Inexistência. Arguição rejeitada. Agravo de instrumento desprovido. I. Caso sob exame1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face do provimento que, no curso de ação de conhecimento, concedera a tutela de urgência postulada pelo demandante para reconhecer, no âmbito de Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFO), que a extensão da isenção do limite máximo de idade prevista para candidatos servidores castrenses, inserta no edital regulador do certame, alcança os candidatos pertencentes a corporação militar de outro ente federativo, autorizando, assim, a inscrição e participação do autor em todas as etapas do concurso, independentemente da restrição etária editalícia. II. Questão em discussão 2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da subsistência de lastro para que seja assegurado ao autor, bombeiro militar da ativa de unidade diversa da Federação, o direito de ser inscrito e participar do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar do Distrito Federal, visando concorrer a uma das vagas na graduação de Aluno-Oficial PM, do Quadro de Praças Especiais, durante os três anos do Curso de Formação de Oficiais, diante do fato de que contava, à época da inscrição no curso, idade superior à prevista no edital que pauta o certame. (...) 6. Conquanto a inviabilidade de estabelecimento de critério etário para ingresso ou progressão no serviço público se revista do atributo de enunciado genérico, subsistem situações pontuais em que, na modulação conferida pelo próprio legislador constituinte coadunado com o princípio da eficiência da administração, é legítima e legal a fixação de limite de idade para ingresso e progressão na carreira pública quando indispensável à preservação da eficiência no desempenho da função pública em ponderação com as especificidades das atribuições afetadas ao cargo. 7. O critério etário como pressuposto para o provimento do cargo militar não encerra violação aos princípios constitucionais da igualdade, da isonomia e da razoabilidade, à medida em que a limitação de idade para ingresso ou progressão na carreira militar é expressamente ressalvada pela Constituição Federal (art. 42, caput e § 1o, e art. 142, § 3o, X) e fora regulamentada, no âmbito local, pela Lei no 7.289/84, alterada pela Lei no 12.086/09, que dispõe sobre a Polícia Militar do Distrito Federal, pautando os critérios etários a serem observados para ingresso e progressão nos quadros da corporação. 8. Emergindo o critério etário para ingresso no quadro de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal de previsão legal, o edital do certame, conquanto traduza a lei interna do certame, tem como limites justamente a regulação legal, não ostentando lastro para dispor de forma diversa ou inovar, incorrendo em vício de ilegalidade a prescrição que, ignorando a ressalva expressamente estabelecida, não ressalva que a limitação etária para matrícula no Curso de Formação de Oficiais não se aplica aos integrantes de corporação militar da ativa (Lei no 7.289/84, art. 11, §1o, in fine). 9. Consubstanciando o disposto no §1o do artigo 11 da Lei n.o 7.289/84 exceção à limitação etária para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, conquanto endereçada explicitamente aos integrantes da corporação local, carece de razoabilidade que seja conferido alcance restritivo à regulação normativa mediante sua interpretação literal de molde a serem alcançados apenas os militares integrantes da corporação militar local, excluindo-se os militares das demais unidades da federação. 10. A exceção à limitação etária disposta no §1o do artigo 11 da Lei n.o 7.289/84 deve ser objeto de construção hermenêutica mediante ponderação da teleologia da norma de forma a ser prevenido que enrede violação aos princípios da igualdade, da isonomia e da razoabilidade, assegurando-se sua aplicação, também, aos militares de outras unidades federativas, que, estando no serviço militar ativo, realizam os mesmos requisitos físicos e psicológicos necessários ao exercício das atribuições inerentes à carreira militar, devendo, pois, serem aproveitados pela regulação normativa. IV. Dispositivo 11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.” (Acórdão no 2022283, 0717574-52.2025.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.) Assim, devem receber tratamentos idênticos e uniformes os integrantes do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar, diante da previsão legal expressa da respectiva lei de regência - o regime geral das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares – afastando-se qualquer dúvida quanto à legitimidade da extensão do benefício ao requerente. É preciso deixar claro que não se aborda a flagrante inconstitucionalidade do dispositivo normativo ao conferir tratamento diferenciado a civis e militares, mas sua eventual declaração pelo órgão competente, se for o caso, não alteraria a situação do recorrente, mas daqueles civis que encontram vedação na cláusula de barreira etária. À vista do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para autorizar ao requerente participar do certame, determinando a realização de sua matrícula para o concurso público para ingresso no cargo de Praça e oficial combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, associe-se esta petição à apelação correspondente, nos termos do art. 251, § 3o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (RITJDFT). Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2906